Tribunal: TJPA
Processo: 0001810-64.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001810-64.2019.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCELO AUGUSTO PAIXÃO DA SILVA
ADVOGADA: DRA. ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. AFASTAMENTE. PENA PROPORCIONAL A PRIVATIVA DE LIBERDADE. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. JUIZO DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é viável a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica.
2. Pena de multa aplicada quase no mínimo estabelecido em lei, e proporcional a pena corporal, não merece ser reduzida.
3.
A competência para efetivar a detração penal é concorrente entre o juízo de conhecimento e o juízo das execuções penais, em face da redação dos art. 66 da LEP, não havendo a obrigatoriedade do Tribunal
ad quem,
fazê-lo.
4. Réu condenado a uma pena superior a quatro anos, reincidente na prática de crimes, deve iniciar o cumprimento de pena no regime fechado.
5. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCELO AUGUSTO PAIXÃO DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Consta na denúncia, em resumo, que 11.02.2019, por volta das 09h50min, a vítima Durval Serra Silva, trafegava em via pública, quando foi abordada pelo acusado Marcelo Augusto Paixão Silva, que mediante a utilização de arma de fogo subtraiu seu celular de marca Samsung J5 PRO. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput,
§2º-A, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 39/42, contra a qual a defesa recorreu às fls. 49/51, pugnando o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e sua compensação com a agravante da reincidência; redução da pena imposta; realização da detração e aplicação de regime menos gravoso.

Constam as contrarrazões às fls. 52/54, pelo improvimento

do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
(fls. 60/66).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que o acusado, em sede inquisitiva, confessou a prática do crime, pelo que deve ser reconhecida a referida circunstância, e consequentemente, compensada com a agravante da reincidência.

Analisando os termos da sentença, verifico que o magistrado reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III,
d,
do Código Penal, no entanto, preponderou a agravante da reincidência, nos seguintes termos:
¿(...) Embora se constante (sic) a atenuante da confissão, verifica-se que esta é apenas no sentido procurar afirmar que o crime não se consumou, além do que entendo que especialmente nas circunstâncias em que veio a ser preso, é-lhe impossível negar a prática do delito, assim como prepondera o fato de ser reincidente (sentença condenatória transitada em julgado em 06/04/2015, referente ao processo n. 0001306-41.2014.8.14.0133). Assim, conforme a regra do art. 67, sendo a reincidência a circunstância preponderante, agravo a pena em apenas um sexto, ficando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa (...).¿

Na hipótese, entendo que merece ser mantida a decisão adotada pelo juízo monocrático, considerando se tratar de réu condenado na prática de roubo, conforme se extrai da ação n. 0001306-41.2014.8.14.0133 (Certidão às fls. 25/26), peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena, devendo, portanto, preponderar a agravante conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
¿Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de serem igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, não é viável a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica, tal como ocorre na espécie. Precedentes¿ (Sexta Turma: HC 410.413/SP, j. 21/09/2017).¿

Em sendo assim, mantenho a preponderância da agravante da reincidência.

Noutro giro, quanto a redução da pena de multa, percebe-se que foi aplicado o
quantum
de 11 (onze) dias, ou seja, quase o mínimo previsto em lei, pelo que indefiro o pedido já que dentro dos critérios estabelecidos em lei e proporcional à pena privativa de liberdade.

Por fim, da mesma forma, o pedido de aplicação de detração penal não merece provimento.

De fato, não se ignora que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal permite ao juízo de conhecimento que, ao proferir sentença penal condenatória, desconte o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade.

Todavia, impende considerar que o Juízo das Execuções possui recursos mais precisos para analisar, com acuidade, o tempo exato no qual o réu ficou preso provisoriamente em virtude do processo que originou a presente condenação.

Como é cediço, apenas o Juízo das Execuções possui o quadro completo das condenações do réu, de seu comportamento carcerário e de seu merecimento e, portanto, pode realizar a detração com maior rigor e acuidade.

Por isso, determina-se que após a prolação da sentença condenatória, a detração seja examinada pelo Juízo das Execuções, a quem caberá decidir sobre eventual unificação de penas ou deferimento de algum benefício.

Desse modo, nada há a reparar.

Quanto ao regime imposto,

a sua fixação deverá ser feita seguindo-se os ditames do artigo 33 do Código Penal, e na hipótese dos autos, especificamente com observância no §2º, alínea
b,
por se tratar de réu condenado a uma pena privativa de liberdade superior 04 (quatro) anos de reclusão,
reincidente
, que não cumpre os requisitos objetivos para início de cumprimento de pena no semiaberto, devendo ser mantido o fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

2